Tribunal: TJDFT
Processo: 0708653-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PUBLICAÇÃO EM BLOG. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LIBERDADE RELIGIOSA. EXCLUSÃO DO TEXTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento da ADPF 130/DF, o Supremo Tribunal Federal proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional a intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões.
2. A medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo (Rcl 28747 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/06/2018)
3. Eventual exclusão de publicação de matéria jornalística ou afins, em razão de possível afronta a direito de proteção à liberdade religiosa, à imagem, à honra ou a outros direitos fundamentais, deve ser examinada em juízo de cognição exauriente.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.